Tribunal: STF
Processo: Rcl 49643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 28.9.2021 por José Fernando de Souza contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. O reclamante narra tratar-se, na espécie, “de investigação policial instaurada [contra si] pela prática, em tese, dos crimes de receptação (art. 180 do CP), fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/12).
    Inicialmente, em 19/07/2021, a autoridade policial representou por uma série de medidas cautelares probatórias nos autos n. 5001795-74.2021.8.24.0066.
    Em 26/08/2021 a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, gerando os autos n. 5002172-45.2021.8.24.0066.
    Posteriormente, em 08/09/2021 foi juntada no evento 21 a comunicação da prisão do paciente em Caxias do Sul/RS.
    As investigações foram concluídas em 17/09/2021 com o relatório do IPL n. 5002380-29.2021.8.24.0066.
    Até o presente momento não sobreveio audiência de custódia e ação penal.
    (…) Não se desconhece o entendimento predominante no STF pelo qual a inobservância da audiência de custódia não leva a um relaxamento da prisão decretada, contudo temos que o caso dos autos é excepcional, autorizando a concessão de habeas corpus de ofício, vez que o atraso é de 20 dias”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) a concessão de liminar, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do reclamante ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para que seja relaxada a prisão preventiva do reclamante;
    b) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 do CPC, por se tratar de reclamante hipossuficiente;
    c) a notificação do reclamado para que preste informações no prazo legal; (…)
    e) ao final, seja julgado procedente o pedido de cassação do ato praticado pelo reclamado, com o relaxamento da prisão preventiva decretada e a realização de audiência de custódia em 24h, bem como a confirmação da liminar”.
    3. Em 29.9.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante, se seria de grupo de risco da Covid-19, se teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso. Foram prestadas informações e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    6. Na espécie vertente, em 7.10.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC assentou que, embora tenha determinado a prisão do reclamante, como ela foi levada a efeito em Caxias do Sul/RS, “não tem informações sobre a situação prisional”, se foi realizada a audiência de custódia e se foram tomados os cuidados em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19. Consta dessas informações:
    “(...) Trata-se de um Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de fraude eletrônica (Art. 171, §2º-A, do Código Penal), receptação (Art. 180 do Código Penal), falsificação de documento público (Art. 297 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do Código penal), constando inicialmente como suspeito ‘A Apurar’ e, como vítima, Fernando Tres.
    No curso da investigação, como se pretende demonstrar, foram identificados como autores e partícipes do fato os suspeitos Danrlei Moreira da Silva, José Fernando de Souza (‘Nando’ ou ‘Nandão’), Stephanie de Melos da Silva (‘Kaka’) e Tainá Salvador Xavier, além de outros, sendo também confirmada a probabilidade de prática dos crimes de constituição de organização criminosa (Art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13) e ‘lavagem’ de capitais (Art. 1º, caput e § 1º, I, da Lei n. 9.613/98).
    Nos autos de n. 5002172-45.2021.8.24.0066 houve a representação pela Autoridade Policial requerendo a prisão e outras medidas cautelares em desfavor de DANRLEI MOREIRA DA SILVA, JOSÉ FERNANDO DE SOUZA e TAINÁ SALVADOR XAVIER, pela suposta prática de fraude eletrônica (Art. 171, § 2ºA, do Código Penal), receptação (Art. 180 do Código Penal), falsificação de documento público (Art. 297 do Código penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do Código Penal), e ainda associação criminosa (art. 288 do Código Penal (e. 1 daqueles autos).
    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento integral do pleito (e. 7).
    Este Juízo proferiu decisum deferindo os requerimentos, com fulcro no disposto no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, no art. 1º, incisos I e III, alínea ‘l’, e artigo 2.º, caput, da Lei n. 7.960/86, bem como com supedâneo no art. 240, §1º, ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’, do Código de Processo Penal (e. 9).
    Informação acerca do cumprimento dos mandados de prisões e busca a apreensão foram acostadas no e. 21.
    Nos referidos ofícios, há informações de que as prisões foram cumpridas em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, pelas autoridades locais. Ademais, o reclamante foi recolhido no Sistema Prisional de Caxias do Sul, vide ofício de e. 21, fl. 7.
    Sendo assim, esse Juízo não tem informações sobre a situação prisional do Reclamante, uma vez que está recluso em outro Estado, nem se seria de grupo de risco da Covid-19, ou se teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso, haja vista que, reitero, a prisão não foi realizada nessa Comarca, sequer nesse Estado, apenas os mandados teriam sido expedidos por este Juízo”.
    A autoridade reclamada restringe-se a afirmar que, por ter sido levada a efeito a prisão do reclamante em Caxias do Sul/RS, “não tem informações sobre a situação prisional (...), uma vez que está recluso em outro Estado, nem se seria de grupo de risco da Covid-19, ou se teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso”.
    Entretanto, independente do mandado de prisão ter sido cumprido em Caxias do Sul/RS, a autoridade reclamada decretou a prisão cautelar do reclamante. Ela é responsável por zelar pelas garantias constitucionais e processuais penais. É responsável, em especial, por assegurar a realização da audiência de custódia física ou virtual, a reavaliação da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e por diligenciar para que os cuidados em razão da pandemia da Covid-19 sejam assegurados. 
    Causa estranheza e não se afasta a gravidade da declaração de um magistrado, responsável pelo preso, que afirma que “ não tem informações sobre a situação prisional (...), uma vez que está recluso em outro Estado, nem se seria de grupo de risco da Covid-19...”. 
    O mandado de prisão ter sido cumprido em outro Estado não isenta a autoridade reclamada de suas obrigações legais, sendo responsável por adotar as medidas necessárias para a realização da audiência de custódia referente à prisão cautelar que, por tê-la decretado, está sob sua jurisdição. Como a autoridade reclamada afirma sequer saber da situação prisional do reclamante, parece não ter sido realizada por esse juízo a audiência de custódia, insista-se de seu dever e com a responsabilidade que lhe é inerente.
    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    7. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Ressalte-se que os fundamentos da prisão cautelar do reclamante serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC realizar, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Anoto que, se necessário para o cumprimento da presente decisão, deverá a autoridade reclamada diligenciar junto ao juízo de Caxias do Sul/RS da localidade em que cumprido o mandado de prisão para obter informações sobre a situação prisional do reclamante.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC para ciência e cumprimento desta decisão, enviando, com urgência e por meio eletrônico, cópia desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial desta reclamação e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora